Tribunal: TJDFT
Processo: 0749459-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL- VÍCIOS INEXISTENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela autora em que sustenta que, diferente do que traz o acórdão, a condenação em honorários advocatícios deve ser congruente ao valor da causa indicada na inicial, ao argumento de ser obrigatória a correspondência do montante condenado com as porcentagens mínimas indicadas no art.85, CPC e art. 55 da Lei 9099/95. Requer seja o embargado condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 10% a 20% do valor da causa, considerando como montante mímino o importe de R$ 5.155,98 (cinco mil e cento e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos).

2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC)

3. Os honorários de sucumbência podem ser fixados por apreciação equitativa nos processos em que o valor da causa for muito alto, em razão da exorbitância no valor da base de cálculo, a fim de refletir a remuneração adequada ao trabalho realizado pelo advogado. (Acórdão n.1164070, 00007346520178070007, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 15/04/2019). Precedente: Acórdão 1209510, 1a Turma Recursal, Rel. Dr. Fabrício Fontoura Bezerra, Dje 17/10/2019.

4. Os embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.